Tribunal: TJSP
Processo: 1002575-88.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Restituição ao Erário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Improbidade Administrativa – Município de Jambeiro – Servidor municipal – Recebimento indevido de horas extraordinárias, horas de sobreaviso, diárias, e adicional de insalubridade – Sentença que julgou procedente a ação para condenar o réu a recompor o patrimônio público, ao pagamento de multa civil de 05 (cinco) vezes o valor do último vencimento do cargo de vereador, e

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Improbidade Administrativa – Município de Jambeiro – Servidor municipal – Recebimento indevido de horas extraordinárias, horas de sobreaviso, diárias, e adicional de insalubridade – Sentença que julgou procedente a ação para condenar o réu a recompor o patrimônio público, ao pagamento de multa civil de 05 (cinco) vezes o valor do último vencimento do cargo de vereador, e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos - Insurgência – Descabimento – Preliminarmente – Justiça gratuita – Indeferimento do pleito – Apelante que foi Presidente da Câmara Municipal de Jambeiro, e recolheu o preparo recursal - Mérito – Inaplicabilidade da Lei Federal no 14.230/21 - Colenda 1a Câmara de Direito Público que tem se filiado à corrente que sustenta a irretroatividade dos regramentos contidos na Lei no 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa já em curso, sobretudo no que se atina às normas de direito material - Documentação colacionada ao feito que demonstra o recebimento indevido pelo réu/apelante de horas extraordinárias, horas de sobreaviso, diárias, e adicional de insalubridade, no período apontado na peça vestibular – Ofensa ao artigo 9o, inciso XI, e ao artigo 11, ambos da Lei no 8.429/92, com a redação vigente à época dos fatos – Dolo que é inerente ao recebimento indevido de dinheiro público – Sanção bem aplicada com fundamento no artigo 12, inciso III, da Lei no 8. 429/92 – Honorários advocatícios – Norma de direito processual que impõe a aplicação imediata do artigo 23-B, § 2o, da Lei Federal no 8.429/92, incluído pela Lei no 14.230/21 – Má-fé caracterizada a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação não provido.